Tribunal: TJMT
Processo: 1014435-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1014435-81.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (INTERESSADO), RONALDO DA LUZ FELIX - CPF: 727.935.892-68 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PORTO DOS GAUCHOS (IMPETRADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO), ILSON ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 637.071.871-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ALVES DE ARAÚJO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

“HABEAS CORPUS –

ARTIGO 121, §2o, INC. II E IV (1a VÍTIMA), E ARTIGO 121, §2o, INC. IV E V (2a VÍTIMA), C/C. ART. 14, INC. II, TODOS DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI No 8.072/90 E

ART. 211 DO CP; E NO ART. 14,”CAPUT, DA LEI No 10.826/03 – INCONFORMISMO – REITERAÇÃO DE MATÉRIA ANALISADA EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO – DESCABIMENTO – ANÁLISE QUE RECAI A OCORRÊNCIA DO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – INFORMAÇÕES DO JUIZO – INSTRUÇÃO QUE SE PERFECTIBILIZA –ASPECTOS QUE NÃO INDICAM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – CONSULTA AO PROCESSO –

PRETENSO ELASTÉRIO

PROCESSUAL –
DILIGÊNCIAS
DEFENSIVAS – MANIFESTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – NÃO CONSTATAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

O
prazo
para a formação da culpa não tem características de improrrogabilidade, contudo, é imprescindível o exercício do juízo de razoabilidade para definir o
excesso
, não se ponderando exclusivamente com a soma aritmética dos
prazos
, mas, antes disso, perquirir sobre a
contribuição
da
defesa
ou possível desídia do judiciário.

In casu, não há que se cogitar de
excesso
de
prazo
para o término da instrução criminal, porquanto inexistente potencial desídia da autoridade coatora.

R E L A T Ó R I O

Relatório,

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e no artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de RONALDO DA LUZ FELIX, qualificado, o qual nos autos no. 1389-19.2019.811.0019 – (Cód. 48093), estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, aqui apontada como coatora.

Extrai-se dos elementos contidos nos autos, que o paciente foi preso em flagrante em 20.05.2019, por suposta incursão nos delitos capitulados nos art. 121, §2o, inc. II e IV [contra a primeira vítima], e art. 121, §2o, inc. IV e V [contra a segunda vítima], c/c. art. 14, inc. II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90; no art. 211 do Código Penal; e no art. 14, ‘
caput’
, da Lei no 10.826/03, praticados na forma do art. 69, ‘caput’, do Código Penal.

Aduz, que: “(...)
o Ministério Público ofereceu denúncia pelos delitos previstos nos artigos 121, §2o, II e IV, (vítima Gordinho), 121, § IVe V c.c. 14, II (vítima Jose Alves de Araújo), art. 211 do CP e art. 14 caput da Lei 10.826/03, tendo o juízo recebido a denúncia. Devidamente citado, os réus apresentarem defesa, mesmo tendo mandado de prisão preventiva em desfavor de Ilson e esse não sendo capturado. Iniciada a instrução, todas as testemunhas residentes no foro foram ouvidas, bem como o paciente interrogado, remanescente duas cartas precatórias sem o devido cumprimento
.” (Sic.)

Argumenta que:
“(...) no ato de encerramento da instrução no foro, o paciente requereu a revogação da prisão preventiva, comprovando endereço fixo, ausência de antecedentes, colaboração no momento da prisão e ausência de intensão de fuga, porém o juízo indeferiu o pleito.” (Sic.)

Sustenta o excesso injustificado de prazo para encerramento da instrução criminal, sobretudo pelo retorno das cartas precatórias e insistência do Ministério Público para oitiva da vítima.

Assim, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive pugnando pela expedição de alvará de soltura com ou sem fixação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Postergada a análise da liminar e solicitadas as informações (Id. 50164977), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.50421960), a liminar foi indeferida (Id.51784530). Juntou documentos (Id.49667455, 49667457, 49667458, 49667469).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pela denegação da ordem assim sintetizada a ementa: (Id.53118991)

“PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO ARTIGO 121, §2o, INC. II E IV (VÍTIMA “GORDINHO”), E ARTIGO 121, §2o, INC. IV E V (VÍTIMA JOSÉ ALVES), C/C. ART. 14, INC. II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI No 8.072/90; NO ARTIGO 211 DO CÓDIGO PENAL; E NO ARTIGO 14, „CAPUT, DA LEI No 10.826/03 – INCONFORMISMO – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUSTENTANDO A ALEGAÇÃO DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO, EIS QUE A INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO SE ENCERROU POR CONTA DE DUAS CARTAS PRECATÓRIAS QUE NÃO FORAM CUMPRIDAS – SUSTENTA AINDA QUE NÃO ESTÃO PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, UMA VEZ QUE O IMPLICADO POSSUI PREDICATIVOS PESSOAIS QUE LHE SÃO FAVORÁVEIS E, POR ISSO, DEVE SER APLICADA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA – LIMINAR INDEFERIDA – PRETENSÃO INSUBSISTENTE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – RÉU QUE CONFESSOU PARCIALMENTE A PRÁTICA DELITIVA – PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE ACENTUADA DOS CRIMES (TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO) – EVENTUAIS PREDICATIVOS FAVORÁVEIS, POR SI SÓ, NÃO CONDUZEM À APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – A PLURALIDADE DE RÉUS E A COMPLEXIDADE DO FEITO SÃO CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM CERTO PROLONGAMENTO DOS PRAZOS DO PROCESSO – ALÉM DISSO, EM RELAÇÃO À OITIVA DA VÍTIMA JOSÉ ALVES, O PARQUET DESISTIU DE SUA OITIVA E A DEFESA DO PACIENTE NÃO SE MANIFESTOU SOBRE E, QUANTO À OITIVAS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO, AMBAS SERÃO OUVIDAS POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA NO DIA 05.08.2020 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020